Tribunal: TJSP
Processo: 1001003-50.2019.8.26.0246
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – REGULARIDADE – Procuração "ad judicia" assinada pela genitora do impetrante – Representação regular – preliminar rejeitada.
LEGITIMIDADE PASSIVA – Estado que é legítimo para constar no polo passivo da ação, porquanto responsável pelas diretrizes gerais da educação – Estado, ademais, que procedeu à rematrícula do aluno - Preliminar rejeitada.
MANDADO DE SEGURANÇA

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – REGULARIDADE – Procuração "ad judicia" assinada pela genitora do impetrante – Representação regular – preliminar rejeitada.
LEGITIMIDADE PASSIVA – Estado que é legítimo para constar no polo passivo da ação, porquanto responsável pelas diretrizes gerais da educação – Estado, ademais, que procedeu à rematrícula do aluno - Preliminar rejeitada.
MANDADO DE SEGURANÇA – MATRÍCULA ESCOLAR – Aluno avaliado como possuidor de Altas Habilidades e Superdotação (AH/SD) – Pretensão à matrícula no 3o ano do Ensino Fundamental – Avaliação psicopedagógica que fundamenta a pretensão – Ausência de órgão municipal competente para realizar o diagnóstico – Aluno que já frequenta o 3o ano na prática, e que se encontra integrado à turma – Recurso não provido, solução extensiva à remessa necessária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001003-50.2019.8.26.0246, da Comarca de Ilha Solteira, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado VITOR RIBEIRO DE
FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram as preliminares
e negaram provimento ao recurso, solução extensiva à remessa oficial. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001003-50.2019.8.26.0246 -Voto no 30008 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1001003-50.2019.8.26.0246
RECTE. : JUÍZO EX OFFICIO
APTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
APDO. : VITOR RIBEIRO DE FREITAS
INTDOS.: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E LAZER DE
ILHA SOLTEIRA/SP E OUTRO
COMARCA: ILHA SOLTEIRA 1a VARA
JUIZ : RAFAEL SALOMÃO OLIVEIRA
VOTO No 30008
EMENTA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL

REGULARIDADE

Procuração “ad judicia” assinada pela genitora do impetrante
Representação regular preliminar rejeitada.
LEGITIMIDADE PASSIVA Estado que é legítimo para constar
no polo passivo da ação, porquanto responsável pelas diretrizes
gerais da educação
Estado, ademais, que procedeu à
rematrícula do aluno - Preliminar rejeitada.
MANDADO DE SEGURANÇA MATRÍCULA ESCOLAR Aluno
avaliado como possuidor de Altas Habilidades e Superdotação
(AH/SD)
Pretensão à matrícula no 3o ano do Ensino
Fundamental
Avaliação psicopedagógica que fundamenta a
pretensão
Ausência de órgão municipal competente para
realizar o diagnóstico Aluno que já frequenta o 3o ano na
prática, e que se encontra integrado à turma
Recurso não
provido, solução extensiva à remessa necessária.
RELATÓRIO.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Vitor
Ribeiro de Freitas contra ato coator praticado pela Secretária Municipal de
Educação, Esporte e Lazer de Ilha Solteira, e pelo Secretário Estadual de
Educação do Estado de São Paulo, visando à sua reclassificação escolar e
definitiva matrícula no 3o ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal
Aparecida Benedita Brito da Silva.
A r. sentença de fls. 122/124, de relatório adotado, concedeu
a segurança, condenando as rés a reclassificar ou manter o impetrante junto ao
cadastro dos alunos do 3o ano do Ensino Fundamental. Sem custas ou fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001003-50.2019.8.26.0246 -Voto no 30008 - F
3
honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/09). Anotou o reexame necessário.
Inconformado, apela o Estado, alegando preliminarmente a
carência de ação, pela inexistência de direito líquido e certo, a irregularidade da
representação processual do impetrante, menor de idade, e a ilegitimidade
passiva do Secretário Estadual da Educação. No mérito, aduz que, a longo prazo,
a reclassificação de série poderá gerar déficit de aprendizagem da criança; que
está ausente o direito líquido e certo, pois não há legislação que obrigue o Poder
Público a reclassificar os alunos com base em avaliação psicopedagógica; que se
trata de ato administrativo discricionário, cabendo à escola e à Secretaria
Municipal avaliar o caso do aluno; que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
não cabe ao Judiciário substituir-se às autoridades administrativas para fixar ou
suprimir requisitos para o ingresso de crianças no ensino fundamental; que não
há ilegalidade ou abusividade na decisão; que deve ser considerado o princípio
da reserva do possível, analisando a existência de vaga que possa ser ocupada
pelo impetrante.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões a fls. 146/153.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça a fls. 161/165,
opinando pelo não provimento do recurso.
FUNDAMENTOS.
De proêmio, rejeito as preliminares de irregularidade da
representação do impetrante e de ilegitimidade passiva do Secretário Estadual da
Educação, levantadas em apelação.
Conforme se denota da Certidão de Nascimento de fls. 16 e
do documento de identificação de fls. 15, o impetrante é filho de Francine
Aparecida Peres Oliveira Ribeiro, que assina a procuração judicial de fls. 11.
Assim, o autor está representado nos autos por sua genitora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001003-50.2019.8.26.0246 -Voto no 30008 - F
4
não havendo que se cogitar de irregularidade ou ilegitimidade de parte autora.
Não prospera, igualmente, a preliminar de ilegitimidade
passiva do Secretário Estadual da Educação.
Conforme anotado na r. sentença, embora o pleito seja pela
matrícula do aluno no 3o ano do Ensino Fundamental de escola municipal, é certo
que as diretrizes gerais acerca do preenchimento dos requisitos para evolução
escolar são estabelecidas pela Secretaria Estadual de Educação. Ademais, o
próprio Estado procedeu à rematrícula do impetrante, reforçando sua legitimidade
para constar no polo passivo da ação (fls. 142).
A preliminar referente à carência da ação se confunde com o
mérito e com ele será analisada.
O autor impetrou mandado de segurança buscando a sua
reclassificação escolar para o 3o ano do Ensino Fundamental, uma vez que é
possuidor de Altas Habilidades e Superdotação (AH/SD).
Narra a petição inicial que a autoridade coatora foi informada
por diversas vezes da situação do aluno, inclusive com a intervenção da
Coordenadora Pedagógica na época. Afirma que lhe foi ministrado todo o
conteúdo pedagógico referente ao 2o ano do Ensino Fundamental enquanto
estava matriculado no 1o ano, diante de sua capacidade extraordinária de
apreensão de conhecimentos. E, em razão da impossibilidade de apreciar o
pedido de reclassificação fora do prazo, a Secretária Municipal afirmou que seria
possível nova tentativa no ano letivo de 2019, com prazo até 30.04.19.
Contudo, até esta data, não foi providenciado o
encaminhamento do pedido, em razão do que pleiteou sua reclassificação direta
para o 3o ano do Ensino Fundamental. Está correntemente matriculado no 2o ano,
mas frequentando as aulas do 3o ano como ouvinte.
O pedido do impetrante se fundamenta em relatório formulado
por profissional de Psicopedagogia, após a recusa da autoridade coatora em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001003-50.2019.8.26.0246 -Voto no 30008 - F
5
proceder à avaliação do autor (fls. 97).
E, de acordo com esta avaliação, o impetrante apresenta
capacidade de aprendizado além do normal para sua idade, com habilidades de
alta performance e “genialidade extraordinária na resolução de problemas e
aritmética”, “Desenvolvendo cálculos mentais sem utilização e material
pedagógico” (fls. 32). Segundo o relatório, ainda, “Vitor está adaptado ao terceiro
ano, tanto no aspecto cognitivo, como acadêmico e com seus pares. O aluno tem
seis amigos na sala. Gosta dos amigos da escola. E não tem contato com os
alunos do ano anterior. Com maturidade emocional para estar nesta turma” (fls.
33).
O mesmo documento atesta que o Município não oferece
Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação (AH/SD), que possa diagnosticar os
alunos (fls. 32).
A notória capacidade intelectual do impetrante é também
reconhecida pela escola que frequenta, porquanto a solicitação para
reclassificação escolar partiu da própria Diretora do estabelecimento (fls. 24).
A documentação escolar confirma que o aluno frequentou as
aulas do 3o ano no ano de 2019, conforme atesta a Ficha de Desempenho
Escolar de fls. 29.
O pedido, ademais, se encontra fundamentado nos arts. 58 e
59 da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), que assim dispõem:
“Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a
modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de
ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
§ 1o Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola
regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.
§ 2o O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001003-50.2019.8.26.0246 -Voto no 30008 - F
6
especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos,
não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.
§ 3o A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na
faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil.
§ 3o A oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início
na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso III do
art. 4o e o parágrafo único do art. 60 desta Lei.
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos,
para atender às suas necessidades;
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível
exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas
deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa
escolar para os superdotados;
III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para
atendimento especializado, bem como professores do ensino regular
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;
IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida
em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem
capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os
órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade
superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;
V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares
disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.”
O direito à educação é garantido pelos arts. 53 e seguintes do
Estatuto da Criança e do Adolescente e assegurado como direito social pelo art.
6o da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001003-50.2019.8.26.0246 -Voto no 30008 - F
7
O Estado, por sua vez, apenas alega que o ato não é ilegal,
não sendo dado ao Judiciário se imiscuir nas competências do Executivo, nem
tampouco discutir atos discricionários.
Ocorre que as provas coligidas aos autos demonstram
satisfatoriamente que a manutenção do aluno em série do Ensino Fundamental
que não condiz com suas capacidades intelectuais gera prejuízos à sua
educação, causando atraso e desestímulo.
Outrossim, os documentos de fls. 142/143 atestam que o
impetrante foi formalmente matriculado no 3o ano do Ensino Fundamental no ano
de 2019, sendo que o retrocesso poderia ocasionar prejuízos emocionais e
educacionais à criança.
Trata-se, pois, de mera regularização de situação de fato que
já se desenvolvia, porque, como visto, o aluno já frequentava as aulas do 3o ano,
alcançando notas máximas (fls. 29) e se encontrava integrado à turma.
E nem se cogite que houve violação à tripartição dos
Poderes, porquanto é dado ao Judiciário controlar os atos administrativos
discricionários nos aspectos da legalidade e da legitimidade, sob pena de ignorar
o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição
Federal).
Assim, era mesmo o caso de conceder a segurança, para
reconhecer o direito do impetrante à matrícula no 3o ano do Ensino Fundamental.
Diante da natureza da demanda, deixo de fixar honorários
recursais.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito as preliminares e
nego provimento ao recurso, solução extensiva à remessa oficial.
REINALDO MILUZZI
Relator